Tribunal: TJSP
Processo: 1001092-25.2015.8.26.0566
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AUTOS DIGITAIS. R. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REPUTOU EXTEMPORÂNEA A OPOSIÇÃO DO AUTOR AO JULGAMENTO VIRTUAL DE SUA APELAÇÃO. DELIBERAÇÃO CORRETA. SUSPENSÃO SÓ DOS PRAZOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA QUE NÃO SE CONFUNDIA COM FÉRIAS, FERIADO, FINAL DE SEMANA OU RECESSO FORENSE. EXPEDIENTE ORDINÁRIO MANTIDO, EM TRABALHO REMOTO. INTIMAÇÃO DISPONIBILIZADA NO DJE DE 27 DE ABRIL DE

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AUTOS DIGITAIS. R. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REPUTOU EXTEMPORÂNEA A OPOSIÇÃO DO AUTOR AO JULGAMENTO VIRTUAL DE SUA APELAÇÃO. DELIBERAÇÃO CORRETA. SUSPENSÃO SÓ DOS PRAZOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA QUE NÃO SE CONFUNDIA COM FÉRIAS, FERIADO, FINAL DE SEMANA OU RECESSO FORENSE. EXPEDIENTE ORDINÁRIO MANTIDO, EM TRABALHO REMOTO. INTIMAÇÃO DISPONIBILIZADA NO DJE DE 27 DE ABRIL DE 2020 QUE SE CONSIDERA PUBLICADA NO DIA 28 SEGUINTE, AMBOS DIAS ÚTEIS. QUINQUÍDIO QUE FLUIU ENTRE 04 E 08 DE MAIO DE 2020. MANIFESTAÇÃO PROTOCOLIZADA APENAS NO DIA 11 DAQUELE MÊS. PRECLUSÃO TEMPORAL. INCOGNOSCIBILIDADE. CONSEQUENTE IRRELEVÂNCIA, À MÍNGUA DE TEMPESTIVA CONTRARIEDADE, DE O RECURSO TER SIDO EXAMINADO VIRTUALMENTE NO PRÓPRIO DIA 08. DESPROVIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1001092-25.2015.8.26.0566/50001, da Comarca de São Carlos, em que é agravante
DOMINGOS ASSAD STOCCO, são agravados IRINEU MAXIMO DINIZ e PAULO
MÁXIMO DINIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA E PENNA
MACHADO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001092-25.2015.8.26.0566/50001 - Voto no 2283
2
VOTO no: 2283
AGRAVO INTERNO no: 1001092-25.2015.8.26.0566/50001
COMARCA: SÃO CARLOS (5a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: DOMINGOS ASSAD STOCCO
AGRAVADOS: IRINEU MAXIMO DINIZ e PAULO MAXIMO DINIZ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: CARLOS EDUARDO MONTES NETTO
AGRAVO
INTERNO.
AUTOS
DIGITAIS.
R.
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
REPUTOU
EXTEMPORÂNEA
A
OPOSIÇÃO DO AUTOR AO JULGAMENTO VIRTUAL DE SUA
APELAÇÃO. DELIBERAÇÃO CORRETA. SUSPENSÃO SÓ DOS
PRAZOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA QUE NÃO
SE CONFUNDIA COM FÉRIAS, FERIADO, FINAL DE SEMANA
OU
RECESSO
FORENSE.
EXPEDIENTE
ORDINÁRIO
MANTIDO,
EM
TRABALHO
REMOTO.
INTIMAÇÃO
DISPONIBILIZADA NO DJE DE 27 DE ABRIL DE 2020 QUE SE
CONSIDERA PUBLICADA NO DIA 28 SEGUINTE, AMBOS DIAS
ÚTEIS. QUINQUÍDIO QUE FLUIU ENTRE 04 E 08 DE MAIO DE
2020. MANIFESTAÇÃO PROTOCOLIZADA APENAS NO DIA 11
DAQUELE
MÊS.
PRECLUSÃO
TEMPORAL.
INCOGNOSCIBILIDADE. CONSEQUENTE IRRELEVÂNCIA, À
MÍNGUA
DE
TEMPESTIVA
CONTRARIEDADE,
DE
O
RECURSO TER SIDO EXAMINADO VIRTUALMENTE NO
PRÓPRIO DIA 08. DESPROVIMENTO.
Agravo interno interposto pelo autor contra r. decisão monocrática
que reputou extemporânea e por isto incognoscível oposição que apresentou ao julgamento
virtual de sua apelação.
Alega que “o despacho de fl. 972 foi disponibilizado no DJE no dia
27 de abril de 2020 e, considerando que os processos eletrônicos e consequentemente os
seus prazos processuais estavam suspensos até o dia 4 de maio de 2020, por força dos
Provimentos deste Tribunal de Justiça (fls. 983-1012), revela-se axiomático que o ato
processual foi publicado somente no seu primeiro dia útil, ou seja, no dia 4 de maio de
2020”, porque “para efeito de dia útil, segundo a regra prevista no § 1° do artigo 224 do
Código de Processo Civil, é o dia em que há expediente forense, regra essa que foi
completamente ignorada pelo I. Desembargador Relator”. “O artigo 220 do Código de
Processo Civil preconiza que o curso do prazo processual estará suspenso durante o
período de 20 de dezembro até 20 de janeiro. Desta forma, por mais que haja
disponibilização de ato processual nesse ínterim, o que, diga-se, é costumeiro dentro da
praxe forense, considera sua publicação somente no dia 21 de janeiro, desde que seja dia
útil”. “Há evidente distinção entre a disponibilização do ato processual no DJE e a
publicação, uma vez que esta última somente é considerada válida para efeito de
contagem de prazo no primeiro dia útil seguinte ao da informação”. “Uma outra questão
que torna a situação destes autos ainda mais grave é a de que o acórdão de fls. 975-979
foi disponibilizado no processo no dia 8 de maio de 2020 às 13h13, ou seja, ainda que
fossem superados os argumentos tecidos acima, verifica-se que este Tribunal de Justiça
não respeitou o prazo de 5 dias para oposição do julgamento virtual”. “Caso mantido o
equivocado argumento proferido pelo I. Desembargador Relator, ainda estaríamos diante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001092-25.2015.8.26.0566/50001 - Voto no 2283
3
da ocorrência do cerceamento de defesa, uma vez que o prazo de 5 dias não foi respeitado,
especialmente porque o agravante tem interesse em realizar sustentação oral perante este
Tribunal de Justiça”.
Recurso respondido.
Não houve retratação.
É o relatório.
1. Eis a deliberação agravada:
“Fls. 982, com documentos: à luz do art. 224, §§ 2o e 3o, do CPC e
da certidão de fls. 973, o despacho de fls. 972 se considera publicado no DJE de 28 de
abril de 2020 e o prazo de cinco dias nele assinalado fluiria a partir de 29 do mesmo mês
(28 e 29 de abril do ano corrente foram dias úteis).
Todavia, a contagem de prazos estava então suspensa; foi
retomada desde 04 de maio de 2020 (inclusive), razão por que, repisado o art. 219, caput,
do CPC, referido quinquídio recaiu nos dias úteis 04, 05, 06, 07 e 08 deste mês. A
manifestação em lume, protocolizada no dia 11 de maio de 2020, é portanto intempestiva
e, presente a preclusão temporal, incognoscível”.
Deveras, conforme já assinalado no V. Acórdão prolatado nos
Embargos de Declaração no 1001092-25.2015.8.26.0566/50000, as partes haviam sido
instadas a dizer se concordavam ou não com o julgamento virtual da apelação que o autor
interpusera, entendendo-se o silêncio como resposta afirmativa, independentemente de
eventual manifestação anterior noutro sentido.
Presentes a certidão de fls. 973 dos autos principais e o disposto
nos arts. 218, § 3o, e 224, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, esse despacho,
disponibilizado no DJE de 27 de abril de 2020, considera-se publicado no DJE do dia 28
seguinte e os cinco dias para manifestação fluiriam a partir de 29 de abril de 2020 - todos
dias úteis.
No entanto, autos digitais, a contagem de prazos estava então
suspensa e foi retomada desde 04 de maio de 2020, inclusive (art. 2o, caput, do Provimento
CSM no 2.554/2020), razão por que, repisado o art. 219, caput, do Código de Processo
Civil, referido quinquídio recaiu nos dias úteis 04, 05, 06, 07 e 08 desse mês. Ocorre que a
oposição do autor ao julgamento virtual ele protocolizou tão-só em 11 de maio de 2020,
donde extemporânea e, pois, incognoscível - preclusão temporal.
Vale explicitar/insistir: a suspensão dos prazos processuais outrora
vigente, fruto da pandemia, limitava-se a isto mesmo - suspensão dos prazos processuais -
e
expirou
em
03
de
maio
de
2020
(confira-se,
por
exemplo,
http://www.tjsp.jus.br/Coronavirus/Coronavirus/Faq). Equivocado à larga confundi-la com
férias, feriado, final de semana ou recesso forense; afinal, jamais deixou de haver
expediente ordinário em 1a e 2a Instâncias, conquanto na modalidade remota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001092-25.2015.8.26.0566/50001 - Voto no 2283
4
Assim, nada justificaria que, previamente realizada a publicação do
despacho no DJE - em dia útil, reitero - e estabelecida a fluência do quinquídio doravante
04 de maio de 2020, o correlato termo inicial fosse relegado para o dia posterior. A tese do
recurso não se sustenta.
Desse teor, mutatis mutandis:
“No caso em tela, o acórdão que julgou a apelação foi
disponibilizado no diário da justiça eletrônico do dia 1° de abril de 2020 (fls. 260), tendo
sido publicado no primeiro dia útil subsequente, vale dizer, em 02 de abril de 2020, e
iniciado a fluência do prazo recursal em 04 de maio de 2020, quando foi retomada a
fluência dos prazos processuais concernentes aos processos digitais, após a suspensão
iniciada em 16 de março de 2020 em virtude da pandemia do COVID-19.
A contagem do prazo é feita em dias úteis, nos moldes previstos no
artigo 219 do Código de Processo Civil de 2015.
Portanto, é certo que o reclamo da autora, protocolado em 11 de
maio de 2020, é extemporâneo, visto que o último dia do prazo recursal quinquenal foi 08
de maio de 2020” (TJSP, 26a Câmara de Direito Privado: Embargos de Declaração Cível no
1039638-40.2017.8.26.0224/50000, excerto do voto condutor).
“O v. acórdão que julgou o agravo de instrumento foi
disponibilizado no DJE em 20 de março de 2020, considerando-se publicado no primeiro
dia útil seguinte, dia 23 de março de 2020, consoante certificado pela serventia, às fls. 358
do apenso.
Em razão da pandemia da Covid-19, os prazos processuais se
encontravam suspensos desde 16 de março de 2020, voltando a fluir, nos processos que
tramitam em meio eletrônico, a partir do dia 04.05.2020, conforme Resolução no 314/2020
do Conselho Nacional de Justiça e Provimentos CSM no 2.554/2020 e 2.555/2020.
Nos termos do artigo 2o do Provimento 2.554/2020: 'A partir do
dia 04 de maio de 2020, os prazos processuais dos processos judiciais e administrativos
que tramitam em meio eletrônico voltam a fluir, sendo restituídos por tempo igual ao que
faltava para sua complementação' (CPC, art. 221).
Importante ressaltar que o Provimento CSM no 2.551/2020
autorizou a publicação de todos os atos ordinatórios, despachos, decisões monocráticas,
acórdãos, vistas e intimações em geral, durante a vigência do Sistema Remoto de Trabalho
em Segundo Grau.
Assim, iniciou-se o prazo para interposição do recurso em 04 de
maio de 2020 e não dia 05, como afirmam os embargantes.
O artigo 1.023 do Código de Processo Civil de 2015 estabelece
que 'Os embargos serão opostos, no prazo de cinco (5) dias, em petição dirigida ao juiz ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1001092-25.2015.8.26.0566/50001 - Voto no 2283
5
relator, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a
preparo'.
De acordo com o referido artigo, os embargantes deveriam ter
protocolado os embargos, impreterivelmente, até 08 de maio de 2020. Tendo sido opostos
em 11 de maio, inegável a intempestividade, razão pela qual o recurso não merece ser
conhecido” (TJSP, 33a Câmara de Direito Privado: Embargos de Declaração Cível no
2033388-59.2020.8.26.0000/50000, excerto do voto condutor).
Por derradeiro, assentado que inexistiu oposição aproveitável ao
julgamento virtual, torna-se irrelevante, à falta de prejuízo, o fato de a apelação ter sido
dessa forma apreciada já em 08 de maio de 2020. Mesmo que se aguardassem mais
algumas horas até o dia seguinte, a E. Câmara a analisaria virtualmente, à míngua de
contrariedade oportuna/conhecível a julgamento desse jaez. Dormientibus non sucurrit jus.
A irresignação não vinga.
2. O agravante não será condenado na forma do § 4o do art. 1.021
do Código de Processo Civil porquanto a imposição da sanção não é automática e não se
divisa haja inequivocamente laborado de má-fé, sequer com evidente intuito
procrastinatório, limitando-se ao regular exercício de faculdade processual (nesse sentido,
STJ, 2a Seção: Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência
em Agravo em Recurso Especial no 782.294/DF e, desta E. Câmara, o Agravo Interno
Cível no 1005775-44.2015.8.26.0554/50000).
3. Na tentativa de se elidirem ociosos embargos de declaração, (i)
relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii) consideram-se prequestionadas e
não ofendidas todas as normas jurídicas reportadas nos autos.
Proponho seja DESPROVIDO o recurso, sem incidência do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil (vide STJ, 2a Seção: Agravo Interno nos Embargos
de Divergência em Recurso Especial no 1.539.725/DF e STJ, 3a Turma: Agravo Interno nos
Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1.357.561/MG).
CARLOS GOLDMAN
RELATOR